Tribunal: TJSP
Processo: 0050585-81.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
FURTO. Inconformismo restrito à fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Agente de maus antecedentes e reincidente. Condenação à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Imposição do regime inicial semiaberto pela sentença condenatóra. Pedido de regime inicial aberto. Contexto de pandemia. Crime sem violência ou grave ameaça. Não deferimento do pedido. Não

Ementa:
FURTO. Inconformismo restrito à fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Agente de maus antecedentes e reincidente. Condenação à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Imposição do regime inicial semiaberto pela sentença condenatóra. Pedido de regime inicial aberto. Contexto de pandemia. Crime sem violência ou grave ameaça. Não deferimento do pedido. Não demonstração do requisito subjetivo para a concessão pleiteada. Prática de vários outros crimes, pelo agente, após os fatos aqui apurados. Regime mais brando não recomendado. Preservação do caráter preventivo e repressivo da pena. Impactos da pandemia a ser verificado pelo juízo da execução, caso o quadro perdure após o trânsito em julgado da condenação. Apelo desprovido.